Tribunal: TJMT
Processo: 1016993-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016993-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Crédito Bancário, Custas, Suspeição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.101.413/0001-62 (AGRAVADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO - CPF: 007.070.391-42 (AGRAVADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do art. 95 do CPC, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando esta for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1016993-55.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO

Proc. referência
: Embargos à Execução n. 1060042-28.2019.8.11.0041 -4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso de decisão que nos Embargos à Execução determinou o rateio dos honorários periciais.

A Cooperativa agravante sustenta, em síntese, que as despesas com a perícia contábil são de responsabilidade dos agravados, porque não requereu a produção da referida prova pericial.

Argumenta ainda que o profissional indicado pelo Juízo poderá não ser o responsável técnico, em razão de suspeição, porque litigam na Ação de Execução n. 0028778-83.2014.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinado aos agravados que recolham a integralidade dos honorários periciais nos termos do caput do art. 95 do CPC, bem como que seja determinada a substituição do perito nomeado pelo Juízo de origem em razão da alegada suspeição. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 141402167).

Contraminuta foi apresentada no Id. 144077682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso cinge-se em saber se é caso de determinar que os Embargantes de Devedor, aqui agravados, arquem com integralidade das despesas da perícia técnica contábil requisitada.

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução da Cédula de Crédito Bancário n. 20015001238, no valor original de R$ 64.650,00, emitida na data em 19/05/2015.

Do conjunto fático-probatório, nota-se que a parte Embargante de Devedor agravada defendeu a necessidade da realização de perícia técnica para a apuração da existência de suposto excesso de execução, bem como que o pleito foi deferido pelo Juízo de origem. Aliás, a questão foi objeto do
Agravo de Instrumento n. 1012753-91.2020.8.11.0000.

A decisão agravada nomeou o Perito, o Sr.
José Eduardo de Oliveira Netto, bem assim
determinou que os honorários do perito sejam rateados entre as partes, na proporção de 50% para cada.

A teor do art. 95 do CPC, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando esta for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

No caso, não houve requerimento de prova pericial pela embargada de devedor agravante, ao contrário, esta postulou pelo prosseguimento do feito, sem interesse na realização da referida prova.

Observa-se que, de fato,
s
omente a parte embargante de devedor, aqui agravada, pediu pela produção da prova pericial
. Assim, incumbe a esta, embargante de devedor, arcar com a integralidade do pagamento dos honorários do perito.

Quanto ao pleito para que seja reconhecida a suspeição do profissional indicado pelo Juízo de origem e substituído o
expert
, registra-se que a questão não foi objeto da decisão impugnada. Logo, o pleito terá que ser feito na origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para determinar que os honorários do perito sejam arcados na integralidade pela parte embargante de devedor, aqui agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022